Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703720-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME RECORRIDO: RICARDO DE QUEIROZ, HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ, THIAGO SIMOES DE QUEIROZ, RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. APROXIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que analisa a lide dentro de seus limites objetivos e subjetivos não é extra petita. É devida a comissão de corretagem, quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre os compradores e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio. Ausente a demonstração de que a imobiliária realizou a aproximação útil entre os contratantes, incabível a cobrança de comissão de corretagem. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da causa notadamente leve à fixação da verba honorária em quantias ínfimas ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 7o, 319, inciso IV, 355, 370, parágrafo único, 373, inciso I, 442, 443, inciso I, 489, §1o, 1009, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa por julgamento antecipado da lide; b) artigos 141 e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve julgamento extra petita; c) artigos 17, inciso IV, da Lei no 6.530/78, 724 e 725, ambos do Código Civil, asseverando que não restou estipulada qualquer remuneração, mesmo concretizado o negócio e alcançado o resultado. Assim, pede seja julgado procedente o pedido de fixação da comissão de corretagem no percentual de 6% (seis por cento) do valor da transação, nos moldes do estipulado pelo CRECI da Oitava Região. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Também não deve subir o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à invocada afronta aos artigos 7o, 141, 319, inciso IV, 355, 370, parágrafo único, 373, inciso I, 442, 443, inciso I ,492, caput, 1009, § 1o, todos do CPC, 17, inciso IV, da Lei no 6.530/78, 724 e 725, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028